Tribunal: TJSP
Processo: 1006573-67.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade – Inscrição de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não caracterizados - Honorários advocatícios fixados em valor condizente com os parâmetros do art. 85 do CPC– RECURSO DESPROVIDO.